Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715289-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. 1. Seguem informações requeridas no Agravo interno n.o 0737822-15.2020.8.07.0000. 2. 2. Apresentados os dados bancários da titular do crédito, expeça-se novo alvará para transferência dos valores. Caso contrário, aguarde-se o retorno do atendimento presencial da COORPRE para que, então, seja expedido o alvará físico para levantamento do montante relativo à superpreferência. . Brasília, 04 de março de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório OF./COORPRE/N.o 889/2021. Guará/DF, 04 de março de 20121 A Sua Excelência o Senhor Desembargador GETÚLIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA. Assunto: Informações no AGI n. 0737822-15.2020.8.07.0000-PJe Excelentíssimo Senhor Desembargador, Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 0744802-32.2017.8.07.0016, proposto por JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Após a expedição do precatório, em 19/08/2019, a patrona da credora originária JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO formulou pedido de superpreferência constitucional por motivo de idade. Em 13/04/2020, esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE proferiu decisão deferindo o direito ao crédito (ID 15511719). A credora foi intimada a apresentar a documentação necessária para o recebimento do crédito via transferência bancária, tendo em vista que o atendimento presencial estava suspenso em razão da pandemia. A credora apresentou os dados para transferência bancária da patrona Dra. Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, OAB no. 43620/DF (ID 15585537). Proferiu-se, então, decisão (23/04/2020) na qual a COORPRE intimou a credora a apresentar procuração atualizada, bem como apresentar formulário em nome próprio, conforme as orientações indicadas na decisão que deferiu a superpreferência. A patrona apresentou a procuração atualizada e pleiteou que os valores do crédito fossem transferidos para a sua conta. Em decisão (29/04/2020), foi consignado que, tendo em vista a atual situação de pandemia, era recomendado que fosse indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estivessem disponíveis o mais breve possível à beneficiária. No entanto, não houve prejuízo a respeito dos honorários advocatícios, uma vez que decisão posterior (24/06/2020) indicou que fossem preenchidos dois formulários, no caso de transferências do valor líquido a duas contas bancárias distintas. Em 22/07/2020, a Oitava Turma Cível informou acerca da negativa de seguimento do agravo de instrumento interposto pela credora JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO (no. 0719153-11.2020.8.07.0000), sobre o provimento que intimou a credora a apresentar, novamente, em 10 (dez) dias os documentos necessários para a transferência bancária em seu nome. Desta feita, seguem as informações solicitadas. Coloco-me à disposição para outras explicações necessárias. Aproveito o ensejo para apresentar-lhe protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios